Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-04.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007102-04.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI MAXIMIANO DA SILVA - CPF: 011.942.801-61 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, deu provimento ao Recurso e, em reexame necessário, sentença retificada

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REPRESENTANTE JUDICIAL – REVELIA - NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

O ato de citação, indispensável para a triangulação processual, enseja irrefutável nulidade, cuja natureza é de ordem pública, passível de ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.

Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa de Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop que, na Ação Previdenciária n.

1007102-04.2018.8.11.0015, julgou procedentes os pedido da parte autora,
GEOVANI MAXIMIANO DA SILVA
, para condenar a autarquia a implantar o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91 e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, confirmando a decisão de liminar e declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A sentença registrou, ainda, que o pagamento das parcelas devidas e vencidas deverão ser atualizadas de acordo com o que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 90, devendo os índices serem fixados na liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no art. 104 da Lei n. 8.213/91.

Além disso, foram fixados os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id.

122886537 - Pág. 1 a 8), em linhas gerais, argui, preliminarmente, nulidade da sentença, em razão da ausência de citação para apresentar sua contestação, flagrante cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, amparados constitucionalmente.

Aponta que houve apenas intimação do gerente executivo da autarquia para dar cumprimento à liminar, sem citação da Procuradoria Federal (AGU) que é sua representante judicial, no prazo em dobro, ou seja, trinta dias.

Argui, ainda, nulidade da sentença, por ausência de perícia judicial e utilização de prova emprestada da justiça do trabalho, não contou com sua participação, que afronta o contraditório e ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF/88) e várias jurisprudências apresentadas atestam ser inadmissíveis.

Ao final, faz prequestionamento da matéria e requer que o recurso seja conhecido e provido para decretar nulidade da sentença, remetendo os autos ao juízo de origem para que promova o regular andamento do feito.

O apelado apresentou as contrarrazões (Id. 122886540 - Pág. 1 a 6), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 127577686 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Diante da amplitude devolutiva, o reexame necessário será analisado em conjunto com o recurso voluntário interposto.

Como descrito no relatório, trata-se os autos de Remessa de Necessária e de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que o condenou a implantar o benefício de auxílio-acidente a parte autora,
GEOVANI MAXIMILIANO DA SILVA
,
ao a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91, e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, confirmando a decisão de liminar e declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Nulidade da sentença por ausência de citação do representante legal.
O apelante argui nulidade da sentença, em razão da ausência de citação para apresentar sua contestação, em flagrante cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, amparados constitucionalmente.

Alega que houve apenas intimação do gerente executivo da autarquia para cumprimento da medida liminar, sem citação da Procuradoria Federal (AGU) que é sua representante judicial, no prazo em dobro, ou seja, trinta dias.

De acordo com o Código de Processo Civil a citação de uma autarquia far-se-á na pessoa de seu representante legal ou de seu procurador, no órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, a saber:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...) § 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Frisa-se que não houve apresentação de defesa.

Desse modo, é
nula a citação do INSS efetuada na pessoa do seu agente na localidade, gerente executivo, pois este tem atuação restrita à esfera administrativa, não sendo pessoa habilitada para representar a instituição em juízo. Trata-se de nulidade absoluta, que deve ser declarada, inclusive, de ofício.

Na mesma dicção, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – ARTIGO 242, § 3º, DO CPC – CITAÇÃO RECEBIDA POR SERVIDOR DA AUTARQUIA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Na execução fiscal promovida contra o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é necessária a citação perante à Procuradoria Geral de Estado, que representa em Juízo a Autarquia Estadual, nos termos do art. 242, § 3º, do CPC c/c Lei Complementar 111/2002.

2
. In casu
, a citação foi recebida por servidora da Autarquia Estadual, sem poderes para tal, em descompasso com a norma processual, sendo impositivo o reconhecimento da nulidade do ato.

3. Recurso provido.

(N.U 1007234-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO INVÁLIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

As questões de ordem pública, ainda que não levantadas pelas partes, devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, por conta do efeito translativo dos recursos.

Verificada a nulidade da citação, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, devem os atos processuais posteriores ser havidos por inexistentes, uma vez que o referido ato é essencial ao devido processo legal e à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição.

(N.U 0001134-31.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

O ato de citação, indispensável para a triangulação processual, enseja irrefutável nulidade, cuja natureza é de ordem pública, passível de ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ante a inexistência da efetiva citação, está caracterizado vício insanável que se impõe na desconstituição dos atos praticados, e, por consequência, incontestável o prejuízo suportado pela parte, a qual foi revel nos autos.

Prejudicada a análise nos demais pontos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para declarar a nulidade da citação, bem como dos demais atos processuais posteriores, com a retomada da regular marcha processual. Em reexame necessário, desconstituída a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022